Tribunal: TCU
Processo: 010.953/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria daquele órgão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 4254/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Jurandir de Jesus Cavalheiro, em decorrência da incidência indevida de reajustes sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) derivada de "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262, caput , do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial a fim de tornar sem efeito o item 9.3.1. do acórdão recorrido; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente, inclusive para que informe o seu teor ao interessado no mesmo prazo de 15 dias, comprovando a adoção dessa medida a este Tribunal, nos 15 dias subsequentes.